Tribunal: TJBA
Processo: 8040677-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040677-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: MARIA APARECIDA LIMA

Advogado(s)
:
AMILTON CARVALHO DOS SANTOS

mk4

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL FORMULADO PELO DEMANDADO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS FINANCEIROS. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040677-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BPN BRASIL S.A
e como apelada
MARIA APARECIDA LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .